Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-38.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESCABIMENTO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO: ARTIGO 921, CAPUT E INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.
1. “2. A não localização de bens do devedor não configura hipótese de extinção do processo de execução, mas de sua suspensão, conforme assegurado pelo art. 921, III do CPC, sobretudo quando se constata que o exequente, por diversos modos, diligenciou nos autos na tentativa de alcançar a satisfação do seu crédito. 3. A ausência de bens penhoráveis não ocasiona a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o devedor deve responder por suas obrigações com seus bens presentes e futuros (art. 789 do CPC) (...) 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJDFT, Acórdão 1134048, 0001580-07.2016.8.07.0011, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJe: 06/11/2018), razão por que incabível a extinção da execução ante a não localização de bens passíveis de penhora.
2. Recurso conhecido e provido.